Tribunal: TJSP
Processo: 1034689-58.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Apelação Cível – Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e indenização por danos morais - Autora que teve valores descontados de sua conta corrente a título de prêmio de seguro que nega ter contratado - Falha no serviço prestado pela ré, que não logrou êxito em comprovar a idoneidade da contratação e consequente legitimidade da cobrança – Perícia declarada

Ementa:

Apelação Cível – Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e indenização por danos morais - Autora que teve valores descontados de sua conta corrente a título de prêmio de seguro que nega ter contratado - Falha no serviço prestado pela ré, que não logrou êxito em comprovar a idoneidade da contratação e consequente legitimidade da cobrança – Perícia declarada preclusa ante o desinteresse manifestado pela requerida quanto à produção da prova pericial – Dever de restituição dos valores descontados indevidamente - Danos morais – Ocorrência - Consequências que extrapolam o mero aborrecimento – Sentença mantida - Recurso desprovido.